Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715280-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: ANGELO ANTONIO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A contra sentença proferida em ação monitória proposta por ANGELO ANTONIO SILVA DOS SANTOS. De acordo com os autos, as recorrentes não apresentaram comprovante de preparo, mas formularam pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 23217734). É o breve relatório. Decido. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” – g.n. Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O posicionamento do STJ, portanto, é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Inicialmente, cumpre registrar que o fato de serem as apelantes demandadas em diversas ações não conduz necessariamente à conclusão de que enfrentam dificuldades financeiras, bem como não vincula este Tribunal o deferimento do benefício pleiteado em juízo diverso. Na hipótese, as requeridas anexaram aos autos o recibo de IRPF e comprovantes de restrições impostas aos seus sócios enquanto pessoas físicas, tais como bloqueio de veículos e encerramento forçado de conta bancária, bem como os extratos bancários das empresas (IDs 23217739, 23217740, 23217741, 23217743, 23217747, 23217744 e 23217745). Note-se que os extratos das empresas, ainda que negativos na data da juntada, demonstram a movimentação de milhões de reais. Além disso, os veículos que estão bloqueados são automóveis de luxo. Diante deste contexto, os documentos acostados não são suficientes para demonstrar impossibilidade de arcarem com os custos do processo, requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, CONCEDO às apelantes o prazo de 5 dias para que comprovem o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. 12 de abril de 2021 16:01:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador